Tribunal: TJMT
Processo: 1041810-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041810-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDEIR MIGUEL DE MORAIS - CPF: 312.549.182-72 (AGRAVADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e da respectiva certidão de dívida ativa, ao fundamento de que a notificação administrativa teria se dado de forma irregular, mediante edital, após única tentativa infrutífera de notificação postal, sem comprovação do prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado, em suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital, realizada após única tentativa postal frustrada, sem o esgotamento das diligências para localização do autuado, configura irregularidade capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (
ii
) verificar se a tutela de urgência concedida possui natureza satisfativa, em afronta à legislação aplicável; e (
iii
) determinar a presença dos requisitos legais para a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos do auto de infração e da certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

3.

O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, inciso
LV
, da Constituição Federal, aplicam-se plenamente aos processos administrativos, impondo à Administração Pública o dever de assegurar a efetiva ciência do autuado quanto aos atos que possam atingir sua esfera jurídica.

4.
O Decreto Estadual 1.436/2022 estabelece rito escalonado de notificação em processos administrativos sancionadores ambientais, conferindo à
citação por edital natureza excepcional e caráter subsidiário, admissível apenas após esgotadas, sem êxito, todas as formas ordinárias de localização do autuado.

5.
A notificação por edital realizada imediatamente após única tentativa de notificação postal frustrada, sem a realização de diligências complementares para localização do interessado, configura irregularidade procedimental que compromete a validade do processo administrativo e viola o devido processo legal.

6.
A tutela de urgência que suspende provisoriamente os efeitos de auto de infração e de certidão de dívida ativa, até o julgamento definitivo da ação anulatória, possui natureza cautelar e assecuratória, não se caracterizando como medida satisfativa vedada pela legislação processual
(Lei
8.437/92, art. 1o,
§ 3o
)
.

7.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora reconhecida, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada diante de vícios formais graves que comprometam a validade do procedimento, como a inobservância das normas que regem a notificação do autuado em processo sancionador.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental possui caráter excepcional e subsidiário, sendo admissível apenas após o esgotamento, sem êxito, de todas as formas ordinárias de localização do autuado, conforme estabelecido no Decreto Estadual 1.436/2022. 2. A adoção imediata da notificação por edital, após única tentativa de notificação postal frustrada, sem a realização de diligências complementares para localização do interessado, configura irregularidade procedimental que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo. 3. A tutela de urgência que suspende provisoriamente os efeitos de auto de infração e de certidão de dívida ativa possui natureza cautelar, não se caracterizando como medida satisfativa.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o,
LV
; Lei Estadual 7.692/2002; LC Estadual 038/1995, art. 98; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 22, 24 e 25; CPC,
arts
. 294 e 300; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U
. 1041500-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT,
N.U
. 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n
o

1093156-45.2025.8.11.0041
, proposta por
VALDEIR MIGUEL DE MORAIS
, visando à suspensão dos efeitos do Auto de Infração no
220431831 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa no 2025486380.

A decisão ora agravada deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado, determinando a suspensão dos efeitos do referido auto de infração e da CDA, ao fundamento de que a citação administrativa teria se dado de forma irregular, por meio de edital, após única tentativa infrutífera de notificação postal, sem comprovação do prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado, o que, em tese, configuraria ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese:

(i) que a liminar deferida teria natureza satisfativa, esgotando o objeto da demanda, em descompasso com o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 e no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil;

(
ii
) que os atos administrativos, notadamente os de natureza ambiental, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que não teria sido afastada por meras alegações do agravado, desprovidas de suporte probatório robusto;

(
iii
) que a
notificação foi regularmente expedida via Aviso de Recebimento (AR) ao endereço constante nos cadastros oficiais, situado em zona rural com restrição de entrega domiciliar, o que, segundo o agravante, legitimaria a posterior citação por edital.

Requereu-se, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo, o qual, entretanto, foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada, sob o argumento central de que a notificação administrativa se deu de forma irregular, acarretando a nulidade do procedimento sancionador que resultou na inscrição em dívida ativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social relevante que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos da ação anulatória n
o

1093156-45.2025.8.11.0041
, proposta por
VALDEIR MIGUEL DE MORAIS
,
deferiu a
tutela de urgência pleiteada pelo
autor
,
determinando a suspensão dos efeitos do
Auto de Infração no
220431831 e da Certidão de Dívida Ativa no 2025486380.

A decisão agravada fundamentou-se
na suposta irregularidade da citação

no Processo Administrativo no
23.403/2022
,
realizada por edital após única tentativa de notificação postal infrutífera, sem a devida demonstração do esgotamento
de outros meios de localização, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia restringe-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo
de dano ou
risco
ao
resultado útil do processo (
periculum in mora
). As questões centrais envolvem: (i) a validade da notificação administrativa por edital após uma única tentativa postal, sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado; (
ii
) a natureza satisfativa da tutela de urgência concedida, em possível afronta aos requisitos legais; e (
iii
) o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Pois bem.

1. Da irregularidade da notificação administrativa
e do cerceamento de defesa

O contraditório e a ampla defesa, garantias insculpidas no art. 5o, inciso
LV
, da Constituição da República de 1988, são plenamente aplicáveis aos processos judiciais e administrativos, sob pena de afronta a princípios de igual hierarquia, tais como a dignidade da pessoa humana, fundamento basilar do ordenamento jurídico pátrio.

No âmbito estadual, a Lei 7.692/2002, que rege o processo administrativo, impõe a observância dos princípios da publicidade e da formalidade na prática dos atos administrativos. Por sua vez, o art. 98 da Lei Complementar Estadual 038/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente) assegura expressamente o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos administrativos ambientais.

No caso em tela, sustenta-se a existência de nulidade insanável no Processo Administrativo no 23.403/2022, que culminou na aplicação de penalidade pecuniária em decorrência da infração descrita no Auto de Infração no 220431831. Alega-se que, após única tentativa de notificação postal, restituída com a anotação “
Não Procurado
”, a Administração Pública optou, de maneira imediata e indevida,
pela notificação via edital, sem envidar as diligências mínimas necessárias à localização do administrado.

Com efeito, o Decreto Estadual 1.436/2022, que regulamenta o procedimento administrativo sancionador ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece, nos artigos 22 a 25, um rito escalonado de notificação, conferindo à citação por edital natureza excepcional e caráter subsidiário, admissível apenas após esgotadas, sem êxito, todas as formas ordinárias de localização do autuado, ou quando seu paradeiro for, comprovadamente, desconhecido, incerto ou inacessível.

O art. 24 do referido Decreto é categórico ao dispor que, frustrada a notificação postal, incumbe ao órgão ambiental promover diligências complementares com vistas à obtenção do endereço atualizado do administrado. Apenas diante da ineficácia dessas medidas é que se admite a notificação por edital, nos termos do art. 25 do mesmo diploma legal.

No presente caso, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos originários (Id. 208231229), a correspondência foi encaminhada ao endereço “
LOTE RURAL N 100, SECÇÃO F, 10 FASE, LINHA 03, JUÍNA-MT, CEP: 78.320-000
”, sendo devolvida com a menção “
Não Procurado
”. Não obstante, a Administração Pública, sem realizar nenhuma diligência adicional, procedeu diretamente à notificação por edital, publicado no Diário Oficial no 28.344, em 04 de outubro de 2022.

Tal conduta, embora revestida de aparência formal, revela-se materialmente ilegal, por afronta ao procedimento previsto no Decreto Estadual 1.436/2022. A omissão na realização de diligências complementares compromete a validade do ato administrativo, pois impede que se assegure, de modo efetivo, a ciência do autuado, configurando flagrante violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
1. A ausência de diligências mínimas para localização do autuado, além de única tentativa de notificação postal frustrada, invalida a citação por edital em processo administrativo sancionador ambiental.

2. A nulidade da citação por edital, nesse contexto, autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspensão de atos de cobrança
fundados
em processo viciado.
”

(
N.U
.
1041500-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 04/12/2025)
.

“A devolução de correspondência postal com a anotação ‘não procurado’ não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

(
N.U
.
1038318-89.2024.8.11.0041,
Rel
. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 24/09/2025
).

Ademais, ainda que conste nos autos a realização de consulta cadastral anterior à prolação da Decisão Administrativa no 2980/
SGPA
/SEMA/2023, inexiste qualquer indicativo de nova tentativa de notificação — seja por via postal, seja por edital — após a suposta obtenção de dados atualizados, contrariando, assim, a ordem procedimental prevista no art. 25, inciso I, do mencionado regulamento.

Ressalte-se, por oportuno, que a agravante alegou dificuldades logísticas na entrega da correspondência em área rural de difícil acesso, argumento que, a seu ver, justificaria a imediata adoção da notificação editalícia. Contudo, referida alegação não exonera a Administração Pública de seu dever de diligência para
assegurar a efetiva notificação, sendo justamente em contextos de maior complexidade que se exige conduta proativa, cuidadosa e proporcional por parte do Poder Público.

Assim, considerando que o procedimento administrativo em questão se revela, ao menos em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de notificação, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

2. Da natureza cautelar
e não satisfativa da tutela de urgência concedida

O agravante sustenta que a liminar deferida tem natureza satisfativa, em afronta ao § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92. No entanto, tal alegação não procede.

A decisão do
J
uízo
a quo
apenas suspendeu, de forma provisória, os efeitos do Auto de Infração no 220431831 e da Certidão de Dívida Ativa no 2025486380, impedindo a cobrança da multa até o julgamento definitivo da ação. Trata-se de medida cautelar, de cunho assecuratório, que não antecipa o mérito nem esgota o objeto da demanda.

O pedido principal — nulidade dos atos administrativos por vício procedimental — permanece pendente de cognição exauriente. Já a tutela provisória visa evitar dano irreparável diante da execução de título cuja validade é contestada, nos termos dos
arts
. 294 e 300 do CPC.

A vedação prevista no § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92 aplica-se a hipóteses de antecipação definitiva do direito pleiteado, o que não se verifica no presente caso. A decisão liminar não impede futura validação dos atos administrativos nem compromete a instrução processual, razão pela qual deve ser mantida.

3. Do afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo diante de vícios
procedimentais

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora reconhecida, não é absoluta, podendo ser afastada diante de vícios formais graves, como ocorre no caso.

A nulidade apontada não decorre da infração em si, mas da inobservância das normas que regem a notificação do autuado — pressuposto essencial de validade do processo sancionador. A citação por edital foi adotada após única tentativa postal frustrada, sem que a Administração realizasse diligências complementares, em desacordo com os
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual 1.436/2022.

Tais vícios comprometem a validade do processo e afastam a presunção de legitimidade, sobretudo por violarem o contraditório e a ampla defesa. A irregularidade é evidente e se comprova com base nos próprios documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova complexa.

Nesse contexto, sob a ótica da cognição sumária própria da presente fase processual, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: (i) a probabilidade do direito, evidenciada pela aparente irregularidade da notificação administrativa; e (
ii
) o perigo de dano, caracterizado pela iminência de execução fiscal baseada em título executivo potencialmente nulo, com possibilidade de constrição patrimonial e de protesto da CDA, medidas de gravosas consequências para o administrado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026